Tribunal: CARF
Processo: 10880.929363/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITOS DE IPI DOS INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO NT SUMULA VINCULANTE 20
Segundo a Súmula CARF n. 20, não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929363/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.782 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITOS DE IPI DOS INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DOS
PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO NT SUMULA VINCULANTE 20
Segundo a Súmula CARF n. 20, “não há direito aos créditos de IPI em relação
às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o pretenso
direito a crédito de IPI pela entrada de insumos para fabricação de produtos que estão fora
do campo de incidência do imposto.
Em conformidade com o contrato social anexado aos autos a Recorrente dedica-se
à impressão de produtos gráficos, prestação de serviços de editoração gráfica, produção gráfica,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929363/2009-61
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.782 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929363/2009-61

desenvolvimento editorial, edição de livros jornais e revistas, recepção de matéria prima e envio
para terceiros para industrialização, recepção de produtos acabados e comercialização dos
mesmos e, finalmente, criação, fotos e tratamento de imagens.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou as compensações declaradas.
A manifestante alega, em síntese, que na sua escrituração existe o saldo credor do IPI
declarado e que, se o produto classificado na TIPI como NT (não-tributado) é
industrializado, para fins de ressarcimento dos créditos do IPI a legislação deve ser
interpretada conjuntamente com os regramentos constitucionais da não-cumulatividade,
imunidade objetiva e seletiva, daí resultando a invalidade do ADI no 05/2006, inclusive
por mudar o critério jurídico e violar o artigo 146 do CTN.
Encerrou argüindo sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa
SELIC na imputação dos juros moratórios e da mulata aplicada sobre os débitos
exigidos.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO N/T.
Inexiste direito de crédito pela entrada de insumos para fabricação de produtos que
estão fora do campo de incidência do imposto, pois neste caso o IPI deve ser
contabilizado como custo.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do
sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, conforme os ditames do art. 13 da Lei n° 9.065/95 e art. 61, § 3o, da Lei
n° 9.430/96, uma vez que estas se coadunam com a norma hierarquicamente superior e
reguladora da matéria: Código Tributário Nacional, art. 161, § 1o.
MULTAS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-las nos moldes da legislação que a instituiu.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.782 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929363/2009-61

1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito
Não havendo preliminares, é de se adentrar ao mérito.
O busílis constitui o pretenso direito a créditos pelas entradas de insumos para
produção de produtos não-tributados pelo IPI, especificamente tratando-se de empresa gráfica
que dedica-se à impressão de produtos gráficos, prestação de serviços de editoração gráfica,
produção gráfica, desenvolvimento editorial, edição de livros jornais e revistas, recepção de
matéria prima e envio para terceiros para industrialização, recepção de produtos acabados e
comercialização dos mesmos e, finalmente, criação, fotos e tratamento de imagens.
Este assunto foi objeto da Súmula CARF no 20, segundo a qual “não há direito aos
créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT.”
Em relação ao requerimento de intimação do patrono para a sessão de julgamento,
cumpre destacar que esta pretensão não encontra arrimo no sistema jurídico.
Por este motivo, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital